Tribunal: TJDFT
Processo: 0712380-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. ACORDO CELEBRADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS PARTES LITIGANTES SEM A ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS NOS AUTOS. RESSALVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 24, §4o da Lei n. 8.096/1994 dispõe que (O) acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que, uma vez celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, é cabível a fixação da verba honorária, não atingida pela transação. 2.1. Por outro lado, se a transação possui a ciência do defensor, sem qualquer ressalva acerca do seu direito quantos aos honorários, tem-se caracterizada a aquiescência do profissional a que alude a regra do Estatuto da Advocacia. Precedentes.
3. Na hipótese, não há que se falar em concordância do defensor público quanto à ausência de estipulação dos honorários devidos, uma vez que foi feita expressa ressalva quanto ao referido direito. 3.1. Por certo, os efeitos do acordo celebrado extrajudicialmente somente se estendem às partes transigentes, não podendo atingir direito de terceiros.
4. O valor do proveito econômico obtido pela parte autora deve ser considerado na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, a fim de que seja observada a gradação legal prevista na legislação, porquanto os requeridos, no acordo firmado, reconheceram a existência do débito objeto da ação de cobrança.
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.